Tribunal: TJPA
Processo: 0818490-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818490-50.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO RECOLHIDO A DEPÓSITO COM POSSÍVEL LEILÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE MULTA, DESPESAS COM RECOLHIMENTO, DIÁRIAS E DEMAIS TAXAS. NOTIFICAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO AO BANCO DE QUALQUER DÉBITO. INTUITO DE COMUNICAR O AGENTE FINANCEIRO ACERCA DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO. VERBA HONORÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. INSATISFAÇÃO COM A DECISÃO PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO VOLKSWAGEM S/A

em face do acordão de id. Num. 4058570 - Pág. 1/15
,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante
,
nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada pelo embargante em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica. VEÍCULO RECOLHIDO A DEPÓSITO com possível leilão. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE MULTA, DESPESAS COM RECOLHIMENTO, DIÁRIAS E DEMAIS TAXAS. NOTIFICAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO AO BANCO DE QUALQUER débito. INTUITO DE COMUNICAR O AGENTE FINANCEIRO acerca da SITUAÇÃO DO VEÍCULO. VERBA HONORÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação foi proposta pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A., que narrou, na exordial, ter recebido notificação, encaminhada pelo DETRAN/PA, informando que fora apreendido veículo sob o qual há gravame financeiro da instituição financeira sobre o bem. 2. A sentença recorrida entendeu pela regularidade da notificação, e não vislumbrou nenhum vício apto a ensejar a anulação do ato administrativo, pelo que julgou improcedente o pedido autoral, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art, 487, inciso I, do CPC/2015. 3. Nesse sentido, observo não haver qualquer elemento de prova nos autos, ainda que em caráter indiciário, a sinalizar ameaça ao seu direito, pois a simples notícia da apreensão do veículo, sem que tenham sido efetuadas notificações de cobrança, assim como de inscrição no CADIN ESTADUAL, não enseja a imputabilidade dos débitos existentes, a qualquer título, ao Banco Autor, ora apelante. Nesse tocante, merece ser mantido o decisum de primeiro grau. Portanto, ao contrário do que afirma a parte autora/apelante, não houve, em momento algum, imputação dos débitos em questão ao Banco, mas, apenas o cumprimento de formalidade prevista na legislação supracitada. 4. Analisando o caso em apreço, verifica-se cabível a redução do valor arbitrado à título de honorários advocatícios. Deve ser levado em consideração o fato de que a ação foi proposta em agosto de 2017, sentenciada em 12 de junho de 2018, com a extinção do feito com resolução do mérito. Ainda, o fato de a discussão travada apresentar-se relativamente singela, sendo necessário para seu deslinde apenas a análise de prova documental. 5. Considerando as peculiaridades referidas, é concedido parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir o valor da verba honorária para R$ 700,00 (setecentos reais), atualizados a partir desta data pelo IGP-M. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão e contradição no julgado embargado, por isso, requer o provimento dos presentes embargos declaratórios.

O Detran/Pa apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Ademias, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

Primeiramente, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

Dito isso, no presente caso, é notório que o embargante em suas razões recusais não aponta de forma direta a alegada omissão ou contradição, mas, em vez disso, apenas demonstra sua insatisfação com a decisão proferida por este Colegiado.

Dito isso, para evitar repetições desnecessárias, transcrevo trecho da decisão embargada:

“
Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito, uma vez que ausentes quaisquer preliminares.

A ação foi proposta pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A., que narrou, na exordial, ter recebido notificação, encaminhada pelo DETRAN/PA, informando que fora apreendido veículo sob o qual há gravame financeiro da instituição financeira sobre o bem.

Destaca que, na referida notificação (Num. 2105901), consta, ainda, que sobre o bem pendem despesas de remoção, guarda e conservação, estando o mesmo recolhido em depósito e prestes a ser leiloado. Objetiva a parte autora seja afastada qualquer responsabilidade sua pelo pagamento dos débitos que recaem sobre o bem, haja vista a ausência de relação jurídica entre a autora e o demandado DETRAN/PA.

Em contestação, aduziu a autarquia ausência de interesse processual da autora. Explica que são notificados acerca do arrolamento a leilão promovido pelo DETRAN, os proprietários cadastrais dos veículos e, quando houver, também os agentes financeiros, de modo a possibilitar que estes, na hipótese de interesse no bem, adotem as providências necessárias para impedir o leilão.

Salienta que o documento encaminhado à parte autora não imputa ao Banco Volksvagem quaisquer débitos oriundos de infrações, remoção e depósito do veículo, mas apenas comunica o agente fiduciante de sua situação, sendo que, se tiver interesse, pode tentar resgatar o veículo.

Pois bem, a sentença entendeu pela regularidade da notificação, e não vislumbrou nenhum vício apto a ensejar a anulação do ato administrativo, pelo que julgou improcedente o pedido autoral, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art, 487, inciso I, do CPC/2015, como transcrito no relatório alhures.

Analiso que, em que pesem as alegações da parte recorrente, andou bem o magistrado
a quo.
Explico:

Inicialmente, destaco que efetivamente falta ao Autor/Apelante interesse de agir, revelando-se injustificada a propositura da presente ação.

Nesse sentido, observo não haver qualquer elemento de prova nos autos, ainda que em caráter indiciário, a sinalizar ameaça ao seu direito, pois a simples notícia da apreensão do veículo, sem que tenha ocorrido a alegada inscrição no CADIN ESTADUAL, não enseja a imputabilidade dos débitos existentes, a qualquer título, ao Banco Autor, ora apelante.

Sobre esse ponto, acrescento existir presunção no sentido de que eventual arrematante em hasta pública, isto é, o novo proprietário do veículo, pagará os débitos necessários à sua regularização perante o DETRAN/PA, de sorte a não se vislumbrar, na espécie, a utilidade/adequação da medida pleiteada na origem.

Especificamente sobre o caso em análise, destaco que a notificação recebida pela instituição financeira apelante está em consonância com a legislação vigente.

Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte:

“Art. 271 do CTB. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

(...)

§ 6º Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)”

Já a Resolução 623 do CONTRAN assevera:

“Seção I

Do Registro e Notificação de Recolhimento

Art. 4º Caberá ao agente da Autoridade de Trânsito, responsável pelo recolhimento do veículo, emitir a notificação por meio do termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente, mediante identificação e assinatura, ou por meio de sistema informatizado que possibilite a identificação do responsável, que discriminará:

(...)

§ 8º Para os veículos com restrição judicial ou policial, a autoridade responsável pela restrição será notificada, o que implica ciência de que o veículo poderá ser levado à leilão caso não seja regularizado e liberado, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 5º O órgão ou entidade responsável pela custódia, além da expedição da via do termo de recolhimento ou documento equivalente, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a retirada do veículo, expedirá edital de notificação de retirada do veículo
.

§1° O edital de notificação de retirada do veículo será publicado em portal na Internet do próprio órgão ou afixado nas dependências do órgão em local de livre acesso ao público, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que o veículo seja retirado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados e regularizado, sob pena de ser incluído em procedimento de alienação por leilão, decorrido o prazo legal.

§ 2°
A notificação por edital deverá conter
:

I - o nome do proprietário do veículo;

II -
o nome do agente financeiro, ou do arrendatário do veículo, ou da entidade credora, ou de quem se sub-rogou nos direitos, quando for o caso
;

III - os caracteres da placa de identificação e do chassi do

veículo, quando houver;

IV - a marca e o modelo do veículo.

§ 3º
O edital deverá ser encaminhado por meio de comunicação eletrônica ao agente financeiro, arrendador do bem, entidade credora ou a quem tenha se sub-rogado aos direitos do veículo, caso o endereço conste no prontuário ao qual o veículo esteja vinculado
.

§ 4º
Para o caso de notificação postal, decorrente de

gravames financeiros registrados no prontuário do veículo, poderão ser agrupados em um mesmo documento todos os veículos que contenham gravames em favor do mesmo agente financeiro, sendo válidas as notificações postais por comunicação eletrônica
.”

Outrossim, a matéria ora trazida para debate resta pacificada na jurisprudência há alguns anos, conforme a seguir transcrito:

“
Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito, uma vez que ausentes quaisquer preliminares.

A ação foi proposta pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A., que narrou, na exordial, ter recebido notificação, encaminhada pelo DETRAN/PA, informando que fora apreendido veículo sob o qual há gravame financeiro da instituição financeira sobre o bem.

Destaca que, na referida notificação (Num. 2105901), consta, ainda, que sobre o bem pendem despesas de remoção, guarda e conservação, estando o mesmo recolhido em depósito e prestes a ser leiloado. Objetiva a parte autora seja afastada qualquer responsabilidade sua pelo pagamento dos débitos que recaem sobre o bem, haja vista a ausência de relação jurídica entre a autora e o demandado DETRAN/PA.

Em contestação, aduziu a autarquia ausência de interesse processual da autora. Explica que são notificados acerca do arrolamento a leilão promovido pelo DETRAN, os proprietários cadastrais dos veículos e, quando houver, também os agentes financeiros, de modo a possibilitar que estes, na hipótese de interesse no bem, adotem as providências necessárias para impedir o leilão.

Salienta que o documento encaminhado à parte autora não imputa ao Banco Volksvagem quaisquer débitos oriundos de infrações, remoção e depósito do veículo, mas apenas comunica o agente fiduciante de sua situação, sendo que, se tiver interesse, pode tentar resgatar o veículo.

Pois bem, a sentença entendeu pela regularidade da notificação, e não vislumbrou nenhum vício apto a ensejar a anulação do ato administrativo, pelo que julgou improcedente o pedido autoral, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art, 487, inciso I, do CPC/2015, como transcrito no relatório alhures.

Analiso que, em que pesem as alegações da parte recorrente, andou bem o magistrado
a quo.
Explico:

Inicialmente, destaco que efetivamente falta ao Autor/Apelante interesse de agir, revelando-se injustificada a propositura da presente ação.

Nesse sentido, observo não haver qualquer elemento de prova nos autos, ainda que em caráter indiciário, a sinalizar ameaça ao seu direito, pois a simples notícia da apreensão do veículo, sem que tenha ocorrido a alegada inscrição no CADIN ESTADUAL, não enseja a imputabilidade dos débitos existentes, a qualquer título, ao Banco Autor, ora apelante.

Sobre esse ponto, acrescento existir presunção no sentido de que eventual arrematante em hasta pública, isto é, o novo proprietário do veículo, pagará os débitos necessários à sua regularização perante o DETRAN/PA, de sorte a não se vislumbrar, na espécie, a utilidade/adequação da medida pleiteada na origem.

Especificamente sobre o caso em análise, destaco que a notificação recebida pela instituição financeira apelante está em consonância com a legislação vigente.

Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte:

“Art. 271 do CTB. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

(...)

§ 6º Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)”

Já a Resolução 623 do CONTRAN assevera:

“Seção I

Do Registro e Notificação de Recolhimento

Art. 4º Caberá ao agente da Autoridade de Trânsito, responsável pelo recolhimento do veículo, emitir a notificação por meio do termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente, mediante identificação e assinatura, ou por meio de sistema informatizado que possibilite a identificação do responsável, que discriminará:

(...)

§ 8º Para os veículos com restrição judicial ou policial, a autoridade responsável pela restrição será notificada, o que implica ciência de que o veículo poderá ser levado à leilão caso não seja regularizado e liberado, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 5º O órgão ou entidade responsável pela custódia, além da expedição da via do termo de recolhimento ou documento equivalente, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a retirada do veículo, expedirá edital de notificação de retirada do veículo
.

§1° O edital de notificação de retirada do veículo será publicado em portal na Internet do próprio órgão ou afixado nas dependências do órgão em local de livre acesso ao público, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que o veículo seja retirado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados e regularizado, sob pena de ser incluído em procedimento de alienação por leilão, decorrido o prazo legal.

§ 2°
A notificação por edital deverá conter
:

I - o nome do proprietário do veículo;

II -
o nome do agente financeiro, ou do arrendatário do veículo, ou da entidade credora, ou de quem se sub-rogou nos direitos, quando for o caso
;

III - os caracteres da placa de identificação e do chassi do

veículo, quando houver;

IV - a marca e o modelo do veículo.

§ 3º
O edital deverá ser encaminhado por meio de comunicação eletrônica ao agente financeiro, arrendador do bem, entidade credora ou a quem tenha se sub-rogado aos direitos do veículo, caso o endereço conste no prontuário ao qual o veículo esteja vinculado
.

§ 4º
Para o caso de notificação postal, decorrente de

gravames financeiros registrados no prontuário do veículo, poderão ser agrupados em um mesmo documento todos os veículos que contenham gravames em favor do mesmo agente financeiro, sendo válidas as notificações postais por comunicação eletrônica
.”

Outrossim, a matéria ora trazida para debate resta pacificada na jurisprudência há alguns anos, conforme a seguir transcrito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APREENDIDO. DÉBITO RELATIVO A MULTAS E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS (DIÁRIAS, REMOÇÃO, ETC).
NOTIFICAÇÃO DO DETRAN APENAS INFORMANDO QUE O VEÍCULO APREENDIDO (COM GRAVAME DO BANCO) IRIA A LEILÃO. ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO QUE ATENDEU O DISPOSTO NO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 331/09 DO CONTRAN.
INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A COMPROVAR ALGUMA COBRANÇA AO BANCO RELACIONADA AO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0003312-58.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - J. 11.06.2019)

(TJ-PR - APL: 00033125820178160004 PR 0003312-58.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 11/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2019).
”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. NOTIFICAÇÃO REMETIDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE, SEM LHE IMPUTAR OS DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO, LIMITANDO-SE A DAR-LHE CIÊNCIA DE EVENTUAL REALIZAÇÃO DE LEILÃO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO CONTRAN 331/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES COMETIDAS PELO ARRENDATÁRIO E DESPESAS DAÍ DECORRENTES. SENTENÇA IMPUGNADA QUE SE REVELA EM COMPASSO COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (RESP 1114406/SP). PRECEDENTES DO TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00561966020158190001, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020).
”

Portanto, ao contrário do que afirma a parte autora/apelante, não houve, em momento algum, imputação dos débitos em questão ao Banco, mas, apenas o cumprimento de formalidade prevista na legislação supracitada.”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021